Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSA VENCIDA PELA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATOS ADMINSTRATIVOS. INAPLICABILIDADE DAS EXIGÊNCIAS DOS ARTS. 20 E 21 DA LINDB.
I. Em se tratando de sentença de improcedência proferida em demanda na qual a Fazenda Pública figura como parte, via de regra os honorários de sucumbência devem ser fixados segundo os parâmetros definidos no artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o, inciso III, e 6o, do Código de Processo Civil
II. Na hipótese em que o proveito econômico é inestimável e o valor da causa muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser dimensionados de acordo com a métrica equitativa do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
III. Por sua própria dicção, razão e finalidade, as exigências de motivação qualificada e de acréscimo decisório previstas nos artigos 20, parágrafo único, e 21, caput, da LINDB, não se aplicam a sentença que julga improcedente pleito de anulação de atos administrativos.
IV. Apelação do Distrito Federal provida. Apelação do Ministério Público desprovida.